Tribunal: TJMT
Processo: 1004515-15.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Vistos, etc.
Recurso de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO contra a decisão interlocutória que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0028345-16.2013.8.11.0041, movida em desfavor de ELAINE LESCANO DE MORAIS e ANTONIO CARLOS DA SILVA TADANO, perante a Primeira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que assim se manifestou:
“Vistos etc.
Trata-se de ação de execução em que Antônio Carlos foi citado no ID.37934061 pag.25, enquanto Elaine o foi por edital, com nomeação da Defensoria Pública, que manifestou no ID.37934061 e, efetuadas as pesquisas colocadas à disposição da justiça via Renajud e Anoreg.
A Cooperativa protestou pela penhora on line, que resultou negativo o mesmo ocorrendo com a DRF-Infojud, sendo deferido o pedido de ofício para fontes pagadoras dos devedores no ID.37934069, assim como, a penhora do veículo Kia Cerato ID.37934069.
A Exequente requereu ofício a Prefeitura Municipal de Cuiabá onde trabalho Antônio.
Porém não foram localizadas fontes de renda dos devedores.
Nesse interim o processo foi digitalizado e não foram apresentadas impugnações quanto ao ato.
Requereu a exequente a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo penhorado que estava prestes a ser levado à leilão, que foi deferido no mesmo ID.70431220, no entanto, no ID.741996826 veio a informação de que o móvel havia sido alienado em hasta pública.
Por meio do Ofício ID.68635111 foi solicitada a baixa da restrição judicial de penhora que recai sobre o mesmo, indicando o valor da arrematação e despesas.
A Cooperativa no ID.74329426 informa que o bem é de sua propriedade e que se opõe ao levantamento da alienação fiduciária e restrição via Renajud, requerendo o depósito do valor da venda neste juízo e a exibição do bem.
Conforme se observa a Cooperativa foi notificada quanto ao ato expropriatório e que deveria tomar providências para sua retirada em 23/12/2020 - ID.48219570, sendo evidente seu conhecimento, já que seu pedido de busca e apreensão foi protocolado em 03/02/2021, sem demonstração de que tenha tomado alguma providência perante a Prefeitura de Várzea Grande para garantir seu direito e, por fim este foi vendido.
Diante dessa fato jurídico, perfeito e acabado a sua simples oposição, não lhe garante direito algum, principalmente ao tornar evidente sua inércia perante a autoridade pública, portanto, resta-lhe o valor da venda.
Desta feita, não conheço da oposição da Exequente quanto a venda do Kia Cerato, já que preclusas todas as fases que lhe poderiam garantir a restituição.
Assim, procedo a baixa da restrição via Renajud.
Por fim, oficie-se comunicando a baixa da restrição, bem como, para transferência do valor líquido correspondente a sua venda, na conta dos depósitos judiciais, informando os dados.” (ID 76054967-origem)
Anota o agravante, em síntese, que em 03/02/2021, e antes do leilão do veículo, peticionou nos autos e pugnou pela busca e apreensão do veículo, visto que o veículo era de sua propriedade, ante o gravame de alienação fiduciária, além de ter sido lançado gravame de penhora no bojo desta ação.
Afirma que o douto juízo, só se manifestou 11 meses após a petição, oportunidade em que o veículo já até havia sido leiloado, determinando que o Agravante pagasse os débitos do veículo, e retirasse o automóvel do pátio da leiloeira. Que o veículo apreendido continha aproximadamente 50 multas de trânsito que foram levadas pelos devedores fiduciários. Que somadas as multas e os vários anos de impostos inadimplidos, o saldo devedor, era muito superior ao valor venal do veículo, não havendo lógica em determinar que o credor fiduciário arque com as despesas, para reaver o veículo. Que administrativamente a Autoridade que havia apreendido não iria liberar o automóvel, sem antes haver a liquidação dos débitos atrasados (IPVAs, Seguros e multas), nada obstante, estes valores são de responsabilidade do devedor fiduciário.
Assevera que o veículo estava apreendido, não cabia adoção de medidas administrativas para a sua liberação, o que de fato necessitava para a retirada do veículo do aludido pátio, era o provimento judicial, que não foi proferido.
Registra que os valores obtidos com a venda/leilão do veículo, sejam creditados ao real dono do veículo (credor fiduciário ora agravante), e as dívidas oriundas da estadia e do leilão, sejam perquiridos pela leiloeira em face dos devedores fiduciários.
Sustenta que não é responsável pelos custos de deposito e guinchos, por conseguinte, a Leiloeira deve cobrar os débitos dos devedores fiduciários, ao invés de leiloar o veículo para pagar dívidas que não foram adquiridas pelo real proprietário do veículo (alienante fiduciário), anotando, ainda, a litigância de má-fé da leiloeira, ao argumento de que mesmo ciente de que o veículo era alienado fiduciariamente prosseguiu com o leilão do automóvel.
Anota a presença dos requisitos legais, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para que se determine o depósito judicial do valor percebido pelo leilão do veículo.
Síntese necessária.
Nessas condições, a pretensão encontra permissivo de conhecimento no art. 1015, parágrafo único, do CPC, viabilizando o curso deste agravo, bem como, pelos documentos juntados, foram preenchidos os requisitos disposto no art. 1017, I, do mesmo Código.
De outro lado, neste instante do procedimento e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que não existem elementos suficientes para deferimento da medida vindicada pela parte agravante, sob pena de causa evidente tumulto processual.
Na origem trata-se de uma ação de Execução por quanti certa, lastreada em um contrato de confissão de dívida e outras avenças, cujo veículo KIA CERATO AUTOMÁTICO, 1.6, COR AZUL, CHASSI N° KNAFE227395638518, ANO/MODELO 2008/2009, foi dado em garantia, ficando alienado fiduciariamente a Cooperativa Agravante.
Em 03/02/2021, a agravante peticionou nos autos informando ter recebido notificação informando que o veículo havia sido apreendido pela autoridade de trânsito municipal de Várzea Grande e encontrava-se no depósito da empresa VIP leilões oportunidade em que pugnou ao juízo, que encaminhasse ofício a prefeitura municipal de Várzea Grande e a empresa Vip leilões determinando a suspensão da hasta pública realizada em julho de 2021 (ID 48219543-origem).
Consta dos autos que sob o veículo constavam débitos referentes à IPVA, licenciamento, taxa de bombeiros, seguro obrigatório, multas, e saldos devedores correspondentes a despesas com recolhimento e estadia (Art. 271, §1o / Art. 328, §6o, inciso I do CTB) que acarretaram na ausência de saldo remanescente a ser repassado para o ex proprietário (ID 68636546; 68636556 e ID 68636560-origem).
Em 22/10/2021 após a baixa de débitos realizada a partir da alienação do veículo em leilão público, a empresa vip leilões peticionou nos autos postulando pela baixa do RENAJUD (ID 68636546-origem), sobrevindo decisão do magistrado de piso na qual determinou a intimação da Cooperativa exequente para que providencie a retirada do veículo do pátio da referida empresa, no prazo de 15 dias, haja vista que o credor fiduciário é responsável pelas despesas de remoção e estadia de veículos em pátio de propriedade privada, mesmo quando a apreensão dos bens não se deu a seu pedido ou por qualquer fato imputável a ele (ID 70431220-origem).
Em 25 de janeiro de 2022, a agravante foi devidamente intimada da decisão supracitada (ID 74212811-origem), ocasião em que manifestou contra o levantamento do gravame e restrição via sistema Renajud, ao argumento de que o veículo seria de sua propriedade e que não poderia ser leiloado para quitar débitos de terceiros (ID 74329426-origem), sobrevindo a decisão agravada.
Pois bem.
Como sabido, a alienação fiduciária constitui verdadeiro direito real de garantia, e torna a instituição financeira detentora de privilégio da execução. O bem, destarte, por se encontrar na posse indireta do credor, não pode ser diretamente penhorado - apenas os direitos advindos do contrato poderiam sê-lo, far-se-ia um leilão cujo resultado seria revertido ao credor possuidor indireto. Isso se dá, em razão de que em execução civil, o valor de eventual venda do bem deve ser destinado, primeiro, ao adimplemento do contrato (sequela).
Na espécie, não obstante a agravante alegue ter peticionado nos autos em 03/02/2021, informando o juízo sobre a apreensão do veículo pela autoridade de trânsito municipal de Várzea Grande, como bem pontuou o magistrado de piso, a Cooperativa agravante já havia sido notificada pela prefeitura de Várzea Grande-MT, quanto ao ato expropriatório e que deveria tomar providências para sua retirada em 23/12/2020 (ID 48219570-origem), mas não o fez. Da mesma forma em 07/01/2021 a Agravante foi notificada da apreensão do bem pela empresa responsável pela realização do leilão (ID 76044943-pág.5-origem), sem que tenha tomado providência efetiva para retirada do bem perante a Prefeitura de Várzea Grande, vindo o bem a ser vendido em leilão no dia 30/07/2021 (ID 68636560-origem).
Nota-se que diante da inércia da agravante e consequente venda do veículo, sequer direitos creditórios restaram a exequente, haja vista que sob o veículo constavam débitos referentes à IPVA, licenciamento, taxa de bombeiros, seguro obrigatório, multas, e saldos devedores correspondentes a despesas com recolhimento e estadia que acarretaram na ausência de saldo remanescente a ser repassado para o ex proprietário, conforme documentos de ID’s 68636546; 68636553; 68636556; 68636560; 68636564-origem).
Nessa toada, ainda que se reconheça o direito da credora de postular pela busca e apreensão/arresto do veículo junto ao pátio do Detran, não pode o mencionado órgão vir a incidir em prejuízo em razão da relação havida entre as partes contratantes. Cumpre à credora/agravante arcar com as despesas de remoção, depósito e guarda, assim como com os impostos e taxas que eventualmente recaiam sobre o veículo, viabilizando, desse modo, a sua retirada, para, posteriormente, compensar-se junto aos devedores.
Assim ao contrário do que pretende a agravante, não pode a relação contratual particular ser invocada para isenção de taxas ou tarifas devidas ao Detran.
Sobre a questão, dispõe o Código de Trânsito Brasileiro:
"Art. 271. § 4o. Os serviços de remoção, depósito e guarda de veículo poderão ser realizados por órgão público, diretamente, ou por particular contratado por licitação pública, sendo o proprietário do veículo o responsável pelo pagamento de custos desses serviços".
Dessa forma, cumpria à agravante arcar com as despesas decorrentes da estadia, remoção e guincho, bem como demais impostos e taxas pendentes junto ao Detran, já que a relação estabelecida entre as partes não pode prejudicar terceiros (no caso, os órgãos de fiscalização), motivo pelo qual deve ser mantida a decisão.
Com tais considerações, indefiro a liminar.
Comunique-se o juízo de origem.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de praxe, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =